Tribunal: TJMT
Processo: 1030302-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030302-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0007-01 (AGRAVANTE), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0012-60 (AGRAVANTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), HORACIO FORTE BAHIA FREIRE FILHO - CPF: 097.516.274-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, determinando a desocupação voluntária do imóvel locado em 15 dias, sob pena de despejo compulsório, com possibilidade de elisão mediante depósito judicial da totalidade dos valores devidos. O agravante solicitou a dilação do prazo para 60 dias e a exigência de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o prazo para desocupação do imóvel deveria ser ampliado para 60 dias em razão da alegada essencialidade do serviço prestado no local; e (
ii
) analisar a necessidade de exigência de caução para desocupação, conforme previsto na Lei n. 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Locações dispensa caução quando a dívida ultrapassa três meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91.

O prazo para desocupação foi ampliado para 60 dias, em caráter excepcional, mediante antecipação de tutela recursal, condicionado ao depósito dos aluguéis correspondentes ao período.

A decisão não foi cumprida integralmente, pois o agravante efetuou apenas depósito parcial e relativo a um dos contratos de locação, resultando na perda da verossimilhança necessária à manutenção do direito alegado.

Diante do descumprimento das condições impostas, o recurso foi negado, preservando-se os termos da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A dilação do prazo para desocupação de imóvel em Ação de Despejo pode ser concedida de forma excepcional e condicionada ao cumprimento de requisitos expressos, cujo descumprimento resulta na inviabilidade do direito pleiteado.

O art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91 dispensa caução quando o débito ultrapassa três meses de aluguel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei n. 8.245/91, art. 59, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030302-75.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para, determinar a intimação da parte requerida
para no prazo de 15 (quinze) dias desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório, observado que neste prazo poderá elidir a liminar de desocupação se, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma do inciso II, do art. 62
.

As agravantes alegam que são locatárias de dois imóveis da agravada desde 08-03-2021 cujo contrato foi renovado por termo aditivo em 20-07-2023.

Diz que por dificuldade financeira deixou de cumprir com o pagamento dos aluguéis.

Aduzem que utilizam os locais para a atividade pública essencial de coleta e captação de lixo urbano da capital, e a interrupção ou obstrução deste serviço poderá afetar a sociedade.

Explicam que nestes imóveis é gerido todo o processo operacional, bem como a manutenção em dos caminhões de lixo e outros veículos da empresa.

Afirmam que o prazo de 15 dias para sair do local é exíguo, e fere o princípio da razoabilidade.

Pontuam ainda, que é necessário o oferecimento de caução, como determina o art. 59, § 1º da Lei n. 8.245/91.

Pedem que seja concedido decido o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel e que seja determinada caução, uma vez que a agravada foi nomeada fiel depositária dos bens que permanecerão no imóvel após a saída.

Antecipação da Tutela Recursal deferida em parte, para dilatar o prazo de desocupação para 60 dias, condicionado ao depósito dos valores correspondentes aos aluguéis do período. (ID n. 248371176).

Contraminuta no ID n. 253839163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento.

A tutela de urgência foi concedida, sendo dispensado ainda o autor da caução prevista no art. 59, § 1º da Lei de Locações, porque o débito ultrapassa o valor de três meses de aluguel.

As agravantes não questionam o débito, mas, tão somente, o prazo para a desocupação do local.

Por se tratar de serviço público essencial, caso em que o despejo imediato poderia trazer prejuízo à população, foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal para dilação do prazo de desocupação para os solicitados 60 dias, mas condicionado ao depósito dos valores correspondentes aos aluguéis desse período.

Essa decisão foi proferida em 22/10/2024 e a agravante teve ciência em 25/10/2024, conforme registrado no sistema PJe.

Contudo, a agravante deixou de cumprir a determinação que autorizaria o prolongamento do prazo para desocupação, já que depositou o aluguel referente a apenas 30 dias e de um só dos contratos.

Desse modo, perdeu-se a verossimilhança que amparava o deferimento da antecipação da tutela recursal, assim como o próprio direito alegado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025